Tribunal: TJMT
Processo: 1037108-29.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037108-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - CPF: 011.962.231-90 (ADVOGADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (AGRAVANTE), GILDO MOTTA DA SILVA - CPF: 285.800.361-00 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVANTE), GUSTAVO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.518.371-14 (AGRAVANTE), ANNA THEREZA JOMAA MOTTA DA SILVA - CPF: 021.518.341-07 (AGRAVANTE), EUMAR ROBERTO NOVACKI - CPF: 781.595.981-49 (ADVOGADO), AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 26.689.672/0001-40 (AGRAVADO), RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PERÍCIA CONTÁBIL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. MULTA ARBITRADA EM CASO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DESPROPORCIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por Jotta Participações e Outros visando à suspensão da produção da prova pericial e à suspensão da multa cominatória fixada em eventual descumprimento da ordem de apresentação de documentos, até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000, em trâmite na mesma Câmara.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a suspensão da produção da prova pericial em razão da pendência de julgamento de recurso anterior; e (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada em caso de descumprimento de ordem judicial deve ser revista quanto à forma de aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verifica por parte desta Câmara ou dos Tribunais Superiores qualquer determinação em recurso anterior (AI n. 1003597-45.2021.8.11.0000) quanto à suspensão da produção da prova pericial no processo de origem.

4.

O juízo de origem determinou, com base na manifestação do perito, que os Recorrentes apresentassem documentação contábil e fiscal essencial para à confecção do laudo que, em tese, não constava nos autos.

5.

A ausência de manifestação do juízo de primeiro grau quanto à suficiência da documentação apresentada pelos Recorrentes, alegada posteriormente à ordem de complementação dos documentos, impede a análise desse ponto em sede recursal, sob pena de caracterização de supressão de instância.

6.

A multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ter natureza punitiva nem ensejar enriquecimento sem causa da parte contrária.

7.

O arbitramento da multa diária sem limitação temporal desvirtua sua finalidade coercitiva e pode resultar em excesso, sendo razoável nesse caso à adequação da penalidade para multa fixa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de determinação expressa de suspensão da produção de prova pericial em recurso anterior afasta a alegação de impedimento à continuidade dos trabalhos periciais.

2.

A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser fixada de forma única e definitiva quando necessário evitar excesso punitivo.

3.

A análise sobre eventual descumprimento da ordem judicial que demanda verificação de fatos ainda não apreciados na origem, configurando supressão de instância a sua análise em sede recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e
OUTROS
em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível de Paranatinga – MT, no Incidente de Desconsideração Inversa da Personalidade Jurídica de n. 1002048-96.2020.8.11.0044, ajuizado pela Agravada
AFARE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
em face da ora Agravante.

Os Agravantes afirmam que na origem a discussão versa sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravante Jotta Participações, de modo a viabilizar, no interesse da Agravada, o alcance do patrimônio de titularidade dos demais Recorrentes.

Aduzem que a Agravada informou ao Juízo de primeiro grau que o este Tribunal, em decisão monocrática proferida em sede de cognição recursal sumária no Agravo de Instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000, deferiu seu pedido de tutela provisória, determinando as seguintes providências:

(i) a quebra do sigilo fiscal de Gildo Mota da Silva pelo sistema INFOJUD, em relação aos exercícios de 2019/2020 e 2020/2021, (ii) nomeação de um PERITO CONTADOR da mais estrita confiança do juízo, expedindo-se o competente MANDADO, para que, comparecendo na referida empresa, localizada na Rua Manaus 360, Bairro Centro-Sul, Várzea Grande-MT, onde for a sede, efetue uma AUDITORIA e relacione os bens imóveis pertencentes à referida empresa e que poderá garantir a execução travada contra seu sócio GILDO MOTTA DA SILVA, (iii), citação da empresa e dos litisconsortes passivos necessários.

Mencionam que em função disso o Magistrado deu início a realização de prova pericial de auditoria, nomeando o perito responsável, sendo que, no curso dos trabalhos, o
expert
requereu a intimação dos Recorrentes para que apresentassem as informações e os documentos pertinentes.

Pontuam que os Agravantes foram intimados a apresentar os documentos solicitados pelo perito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além disso, em decisão posterior, o Juízo
a quo
consignou que não havia decisão exarada pelos Tribunais Superiores que obstassem a realização da perícia, determinado o prosseguimento do feito.

Sustentam que a decisão recorrida deve ser reformada tendo em vista que:

a) o TJMT já havia concedido efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000, que objetivara sanear vícios constante do acórdão proferido no referido recurso. Com efeito, esse TJMT conferiu tutela jurisdicional restritiva dos direitos da agravante JOTTA em extensão maior do que a viável de ser demandada no agravo de instrumento, inclusive medidas atípicas. Referido efeito suspensivo no agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000 se encontra vigente em razão da anulação do referido aresto pelo C. STJ no RESP 2.039.635/MT (2022/0365284-7), da relatoria do Ministro Moura Ribeiro (ID 140723023 – origem).

b) o julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 1003597- 45.2021.8.11.0000 ainda não está finalizado. Com efeito, pendem de julgamento os embargos de declaração opostos pela JOTTA com o objetivo de sanar relevantes vícios de omissão e de contradição e de complementar o julgado, nos termos determinados pelo eminente Ministro Moura Ribeiro no RESP 2.039.635/MT.

c) com o retorno dos autos do C. STJ para o E. TJMT para rejulgamento dos embargos de declaração, devem ser levadas em consideração que duas decisões foram proferidas pela Corte Estadual para suspender cautelarmente a produção da prova pericial. Tais decisões, como já mencionado nesta petição, constam nos IDs 66526953 e 82824970 (origem).

d) considerado o efeito suspensivo concedido pela eminente Vice-Presidente do E. TJMT ao recurso especial interposto pela JOTTA, esse douto Juízo suspendeu “a realização da perícia técnica até que sobrevenha informação do julgamento do recurso, devendo esta providência ser comunicada ao senhor perito” (ID 89427888 – origem).

e) parcela dos documentos solicitados pelo ilustre perito já constam dos autos na origem, como informado pelos agravantes no ID 178774694 (origem). Os esclarecimentos prestados pelos agravantes bem demonstram que todos os documentos solicitados pelo experto e que são necessários para a realização da prova pericial na sua adequada extensão já foram apresentados pelos agravantes e já constam dos autos.

Frisam que não houve a finalização do julgamento do referido Agravo de Instrumento, assim como, que há efeito suspensivo em vigor e decisões que reconheceram a necessidade de implementação de medida de cautela para suspender a realização da perícia nestes autos.

Defendem que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, em especial porque foram fixadas astreintes de modo a compelir os Agravantes a cumprirem a decisão agravada.

Assim, requerem:

I) (...) seja reconhecido como persistente o efeito suspensivo já deferido pelo E. TJMT aos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000; ou, de forma subsidiária, seja deferido o pedido o efeito suspensivo a este agravo de instrumento, de modo a obstar a continuidade da produção de prova pericial e a suspender a incidência de multa por eventual descumprimento a tempo e modo da apresentação de informações ao ilustre experto.

II) o provimento do agravo de instrumento para, em confirmação à tutela liminar, reformar o conjunto decisório ora agravado e determinar que a continuidade da produção da prova pericial na origem observe o final julgamento do agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000, excluindo-se a multa fixada.

O pedido de liminar foi indeferido (id. 263567282).

Contrarrazões pelo desprovimento Recurso acostadas em id. 268641784.

Os Recorrentes interpuseram Agravo Interno em id. 268987799.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de suspensão da continuidade da produção da prova pericial, bem como da suspensão da multa por eventual descumprimento da ordem aos Agravantes, até o julgamento final do agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000.

É cediço na jurisprudência, o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, não podendo extrapolar a matéria em análise e abranger, em regra, as que não foram deduzidas em primeiro grau.

Conforme consignado em sede de análise preliminar (id. 263567282), em que pese o alegado pelos Recorrentes, não se verifica, a partir da consulta ao Agravo de Instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000, determinação expressa por esta Câmara ou mesmo pelas Cortes Superiores que obste o prosseguimento da perícia nos autos de origem.

Muito embora no referido recurso o Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP n. 2039635/MT, tenha determinado o retorno dos autos a esta Câmara para nova análise dos embargos de declaração opostos pela recorrente Jotta Participações (id. 201396165 – aludido recurso),
este Tribunal já cumpriu a determinação
, conforme se verifica do acórdão de id. 222190692 daquele agravo.

Ademais, no supracitado recurso esta Câmara analisou novos Embargos de Declaração opostos pela Agravante e os rejeitou (id. 261260760), não havendo qualquer determinação de suspensão do andamento do feito originário.

Somado a isso, conquanto a Recorrente tenha interposto Recurso Especial posteriormente,
o pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido
(id. 282944888 – autos n. 1003597-45.2021.8.11.0000).

Assim, inexiste qualquer irregularidade na decisão recorrida quanto a esse ponto.

Quanto à suficiência ou não da documentação apresentada pelos Agravantes em primeiro grau, compulsando os autos de de origem, observa-se que o perito nomeado em 13/09/2023 fez uma série de ponderações e solicitou a complementação da documentação necessária para confecção do laudo, vejamos:

(...). Para o desenvolvimento do trabalho técnico-científico pericial, é levado em consideração a natureza e complexidade matéria a ser examinada para a produção da prova pericial que possibilite ao perito formular a sua convicção técnica necessária à elaboração do LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. Contudo, o conteúdo probatório, como prova documental, deve ser respaldado em documentos hábeis e comprobatórios disponibilizados para exame, além daqueles que já estão juntados aos autos do processo em referência.

Entretanto, a documentação contábil e fiscal disponibilizada pelos requeridos nos autos é insuficiente para a formação da convicção técnico-científica necessária à elaboração do LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. Cite-se, que foram empreendidas diversas tentativas, todas infrutíferas, no intuito de notificar os requeridos para entrega de documentos, restando ao perito senão comunicar a este r. juízo a respeito dos fatos, bem como do foi requerido no andamento constante do
ID-57459684.

Ato contínuo, os requeridos não atenderam a determinação contida no
ID Num 58159740
para enviar os documentos ao perito, apenas trouxeram aos autos folhas do LIVRO RAZÃO, Balanços Patrimoniais desconectados das DREs, DIPJ1 da JOTTA PARTICIPAÇÕES além de cópias das DIRPF2 do Sr. GILDO MOTTA. No entanto, omitiram-se quanta ao encaminhamento ou anexação da principal peça contábil, a saber,
LIVRO DIÁRIO
revestidos das formalidades legais. [ID 57459684 – Pag 5-7].

Ocorrido o SANEMANTO do processo na
DECISÃO
proferida por Vossa Excelência [ID nº 11560690], o trabalho pericial foi substancialmente ampliando, contemplando os períodos/exercícios
entre 2005 a 2021
da empresa JOTTA PARTICIPAÇÕES e GILDO MOTTA. Extraímos desta
DECISÃO
a seguinte determinação:

(...).

Dessa forma, para reiniciar os trabalhos periciais com vista à produção da prova documental e consequente emissão do LAUDO PERICIAL CONTÁBIL, considerando que a documentação contábil trazida aos autos é insuficiente para a formação da convicção técnico-científica do perito, deve a JOTTA PARTICIPAÇÕES e o Sr. GILDO MOTTA DA SILVA disponibilizar ao perito do juízo os seguintes livros e documentos:

(...). – sic- id. 128815044 – autos de origem.

Em seguida, em 04/12/2023 a magistrada singular determinou em id. 136067467 que os Requeridos/Recorrentes apresentassem a documentação solicitada pelo
expert
, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Em 09/02/2024 (id. 141070634), os Recorrentes apenas se limitaram a pleitear a suspensão dos trabalhos periciais ante a ausência de julgamento definitivo dos embargos de declaração no agravo de instrumento n. 1003597-45.2021.8.11.0000, nada tendo sido consignado em relação à complementação da documentação.

Na data de 06/11/2024 (id. 174108473), o juízo
a quo
, indeferiu o pedido de suspensão e novamente determinou que os Agravantes apresentassem os documentos solicitados para a perícia, sob pena de majoração da multa anteriormente fixada.

Os Agravantes opuseram embargos de declaração (id. 175892607) que foram rejeitados em id. 176514249.

Em 13/12/2024 (id. 178774694),
ou seja, 01 (um) ano e 03 (três) meses depois da solicitação do perito
, os Recorrentes peticionaram nos autos informando que
“todos os documentos solicitados pelo expert, necessários para a conclusão da perícia, nos moldes determinado por esse juízo, foram oportunamente entregues, como extratos bancários, inclusive, as razões contábeis, que, como cediço, advém justamente do Livro Diário, o que torna prescindível a sua apresentação”
.

Com a manifestação, acostou o parecer do seu assistente técnico para justificar que a documentação requisitada já estava disponibilizada no feito (id. 178774696).

Posteriormente, o perito nomeado reiterou que ainda está pendente a juntada boa parte da documentação solicitada (id. 179338991),
não tendo havido manifestação pelo Juízo de origem
se a documentação já apresentada pelos Recorrentes é suficiente para realização dos trabalhos e, se a insistência dos Requeridos em afirmar que os documentos necessários já constam nos autos caracteriza descumprimento da ordem de modo a ensejar aplicação da multa.

Diante desse contexto,
a princípio, tal questão não foi apreciada pelo Juízo
a quo
, de maneira que a análise por esta Câmara se houve ou não descumprimento da ordem judicial poderá ensejar supressão de instância.

No que se refere à multa fixada em caso descumprimento, e
mbora a fixação das astreintes seja uma faculdade do Magistrado, observo que tal medida deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo em vista que não se pretende com a eventual aplicação da penalidade promover o enriquecimento sem causa da parte contrária.

A multa nestes casos tem natureza coercitiva e acessória, visando garantir a eficácia da decisão judicial.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO, NO PRAZO DE 48 HORAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$500,00 – PRAZO EXÍGUO PARA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DILAÇÃO – MULTA DIÁRIA EM CASO DE NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REDUÇÃO E LIMITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
O valor fixado a título de astreintes encontra limitações na razoabilidade e proporcionalidade, sendo possível ao juiz, nos termos do § 1º do art. 537 do CPC, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.
(TJ-MT - AI: 10241386520228110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELO RÉU – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS – COMINAÇÃO DE MULTA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Valor da multa que observa os critérios de prudência, razoabilidade e proporcionalidade, ausente enriquecimento sem causa da autora, faz-se necessária a manutenção do quantum arbitrado.

Desnecessária a fixação de limite temporal para cumprimento das astreintes, visto que geraria risco ao cumprimento da decisão.
(TJ-MT - N.U 1004984-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (Destaquei).

Nesse ponto, a fixação das
astreintes
sem limitação de dias poderá desvirtuar a natureza da medida, tornando-a excessiva, o que não é admitido.

Portanto, o recurso comporta acolhimento, em parte, tão somente para que a multa arbitrada seja mantida no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), porém de forma
fixa
, em caso de descumprimento da ordem judicial.

Importante pontuar que o procedimento de origem já tramita desde o ano de 2020 sem resolução, a perícia a ser realizada é complexa e demanda a verificação de vasta documentação, assim como, conforme mencionado anteriormente, desde a solicitação do perito para apresentação da documentação complementar, os Requeridos somente indicaram que tais documentos supostamente já constavam nos autos 01 (um) ano e 03 (três) meses depois da solicitação.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida, tão somente para que
as
astreintes
fixadas na origem (R$ 5.000,00) sejam estabelecidas de forma
fixa
, em caso de eventual descumprimento da ordem judicial objeto deste Recurso.

Por consequência,
resta prejudicada
a análise do Agravo Interno de id. 268987799.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025